Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Consumidor e Processual civil. Recurso inominado. Atraso na entrega de refrigerador. Danos materiais e morais. Pretensão de majoração. Manutenção do quantum fixado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de 55 dias na entrega de refrigerador, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 400,00 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais. A recorrente pleiteia a majoração dos danos materiais para R$ 2.089,45 e dos danos morais para R$ 10.000,00 ou outro valor considerado adequado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores arbitrados a título de danos materiais e morais comportam majoração.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. Embora o atraso na entrega do refrigerador tenha gerado despesas extraordinárias, não foram apresentados comprovantes suficientes para demonstrar integralmente o montante pleiteado de R$ 2.089,45. O juízo de origem, à luz do art. 6o da Lei no 9.099/95, fixou a indenização por danos materiais por equidade em R$ 400,00, valor compatível com as circunstâncias do caso e com as provas produzidas.
5. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. A par desse quadro, considerados os parâmetros explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 1.000,00) mostra-se adequado diante dos fatos e circunstâncias envolvidas.
6. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.